Tribunal: TJMT
Processo: 1063337-91.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063337-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAIDE DA CONCEICAO TOMAZ DE OLIVEIRA - CPF: 106.669.901-15 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO DIGITAL E SELFIE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato digital, no qual a aderência foi manifestada por meio eletrônico a partir da extração de foto (selfie), envio de documento pessoal, entendendo pela existência da relação jurídica e pela inexistência de ilicitude por parte da Reclamada, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1063337-91.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Master S/A

Recorrido(s):

Alaide da Conceição Tomaz de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho
julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$3.160,40
);

b)
condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

c) considerando o valor da caução consignada em juízo e a condenação por danos morais, nota-se que as partes são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra em quantias líquidas, vencidas e fungíveis, com fulcro no artigo 368 do Código Civil, compensam-se os valores, devendo apenas a parte devedora pagar a quantia resultante da diferença, podendo o valor da caução ser utilizado para o pagamento da condenação;

d) indeferir o pedido de litigância de má-fé; e

e) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 102450955, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

No presente caso a Reclamante alega, em síntese, que não é cliente da Ré e tampouco solicitou quaisquer serviço, todavia, em 18/10/2022, constatou que a Ré havia depositado o valor de R$

3.160,40 em sua conta bancária com o Banco do Brasil.

Afirma que buscou as vias administrativas, contestando o valor em sua conta, bem como questionando a origem deste, sendo informada que era referente a empréstimo contratado e que não poderia ser devolvido.

Em contrapartida, a Ré aduz que a Autora é titular do cartão CREDCESTA, o qual possui a modalidade “saque fácil”, que é uma linha de crédito disponibilizada cuja respectiva contraprestação consignada em folha de pagamento.

Assevera que, em 17/10/2022, a Autora contratou, através do canal de atendimento, via WhatsApp, o referido empréstimo, sendo informada sobre as condições da contratação, manifestando ciência, sendo assinado digitalmente por meio de extração de “
selfie
” e, após, a confirmação de todas as informações foi creditado o valor de R$ 3.160,40 no Banco do Brasil, Agência: 01216, Conta: 000000664022, conta de titularidade da Autora.

Colaciona Cédula de Crédito Bancário, assinado digitalmente, Termo de Autorização, Termo de Adesão – Cartão consignado de benefício credcesta, Proposta de Adesão – Seguro Prestamista, Telas Sistêmicas, Comprovante de Transferência e Demonstrativo de Operações.

Analisando os autos, em que pese a alegação da parte Autora de que não possui aparelho celular e que o número de telefone celular constante nos documento anexados pela Ré é de São Paulo/SP, contudo, reside em Cuiabá/MT, averíguo que houve a extração de
selfie
a todo momento da contratação, conforme constam na cédula bancária, termo de consentimento e termo de adesão, ainda que afirme não possuir telefone celular, nada impede que a Autora realize a contratação por telefone de terceiros de sua confiança (familiares e/ou amigos).

A respeito da alegação Autoral de que a geolocalização contida no contrato digital indica um local muito distante da residência da Autora, em consulta ao site geolocation.com e ao google Maps, verifico que a geolocalização do contrato digital corresponde a endereço em Cuiabá/MT, mais precisamente, na Rod. Palmiro Paes de Barros, cidade onde reside a Autora.

Ademais, nos casos em que há contratação fraudulenta o valor, normalmente, é revertido em favor do fraudador e não na conta bancária da vítima, no caso em apreço a parte Autora confirma na exordial o recebimento da quantia referente ao empréstimo objeto de questionamento nos autos.

Ainda, de acordo com as provas juntadas aos autos, na Cédula de Crédito Bancário celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura digital da consumidora ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos.

Deste modo, entendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, não havendo o que se falar em ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Ademais, considerando que a Reclamante alterou a verdade dos fatos, na petição inicial, com o objetivo de receber indenização a título de dano moral, deve ser considerada litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sofrer as sanções previstas no art. 81 do referido artigo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial. Por considerar a Reclamante litigante de má-fé, em face ao disposto no art. 81 “caput” do Código de Processo Civil, a condeno a pagar multa que fixo em 5% (cinto por cento) sobre o valor atribuído à causa, e, ainda, a pagar honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) também sobre o valor atribuído à causa, em conformidade com o estatuído no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023